Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 18970910, foi indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de ANGELITA FELICIANA SANTANA (pedido c). Por sua vez, o SINDIRETA, na petição registrada no ID: 19137671, informou que não irá recorrer do aludido decisum. Pugnou pela análise dos demais pedidos constantes do ID: 18539393. O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos substituídos ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, não anuentes ao termo de acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA (ID: 11960360). O DF, intimado, afirmou que, por razões de segurança jurídica, o prosseguimento do feito em relação aos não anuentes deve aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 729107/DF (Tema 792; ID: 19925222). O Ministério Público do Distrito Federal oficiou pela desnecessidade de sua atuação, conforme ID: 11960307. É o relatório. Decido. Examino o pedido a da petição ID: 18539393 quanto ao saneamento do feito em relação aos não anuentes. Os documentos relativos a eles encontram-se juntados nesta ação: 1) ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960355, p. 503. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 11960325, p. 338-339, e confirmado nesta oportunidade; 2) ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960325, p. 341. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF constante do ID: 11960325, p. 342, e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; 3) ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960355, p. 504. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 11960325, p.p. 344-345, e confirmado nesta oportunidade; 4) ANANIAS ARAUJO DO PRADO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960325, p. 347. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 11960325, p. 348-349, e confirmado nesta oportunidade; 5) ANETTE SANTOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333, e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960325, p. 358. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 11960325, p.p. 359-360, e confirmado nesta oportunidade e 6) ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11960325, p. 332-333; e o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 11960325, p. 362. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF constante do ID: 11960325, p. 363, e confirmado nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual está autorizado no ID: 11960364, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 11960295, p. 143-146. Quanto ao pedido b da petição ID: 1859393, mister indeferi-lo. A partir de consulta ao sítio eletrônico do STF, observa-se que o acórdão proferido no RE n. 729107 foi publicado em 15/09/2020. Malgrado esse dado, ao consultar os embargos opostos à presente execução (autos n. 0015474-98.2007.8.0000), verifica-se que foi proferido o seguinte despacho pelo eminente Desembargador Presidente: Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14598619). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 729.107 (Tema 792) (ID 14598623). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, não se verifica, nas razões recursais, insurgência do recorrente com relação à aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 aos autos, situação que afasta o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. (ID: 19940978; grifo nosso) Nota-se que foi suscitada dúvida pelo eminente Desembargador Presidente a respeito do enquadramento do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal ao Tema 792, razão pela qual foi determinada a remessa dos embargos à execução ao excelso STF. Nesse quadro, não se mostra prudente o prosseguimento do feito quanto aos substituídos não anuentes. Ainda existe controvérsia pendente de exame nos embargos à execução, os quais sequer transitaram em julgado. Isso posto: i) declaro o processo saneado quanto aos substituídos ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA; ii) indefiro o pedido b da petição ID: 18539393. I. Brasília, 25 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador